Tribunal: TJES
Processo: 5010328-31.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Espécies de Contratos; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010328-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDERSON KERMAN OCAMPOS

AGRAVADO: FERNANDA RAQUEL GARCIA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou as preliminares de intempestividade e inépcia da manifestação da executada e determinou, de ofício, a expedição de mandado de constatação em um imóvel e a reavaliação de outros bens penhorados.

2. O agravante (exequente) alega a preclusão do direito da executada de se manifestar sobre a penhora e a ausência de fundamento para a determinação das diligências probatórias, pugnando pelo prosseguimento dos atos executórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em aferir o acerto da decisão que, em cumprimento de sentença, afastou a alegação de preclusão para conhecer da arguição de impenhorabilidade de bem de família e, com base no poder instrutório do juiz, determinou de ofício a realização de diligências probatórias para o saneamento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A impenhorabilidade do bem de família, por tutelar o direito constitucional à moradia, constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, não se sujeitando aos efeitos da preclusão temporal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

5. Em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas e à ausência de prejuízo ao contraditório, revela-se correto o aproveitamento da peça processual da executada, ainda que desprovida de rigor técnico, quando é possível extrair suas teses defensivas centrais, como a impenhorabilidade e o excesso de penhora.

6. A determinação de ofício para a expedição de mandado de constatação e para a reavaliação dos bens penhorados insere-se no âmbito do poder instrutório do magistrado, sendo medidas prudentes e adequadas para dirimir controvérsias fáticas sobre a natureza do bem e eventuais dúvidas sobre seu valor (art. 873, III, do CPC), a fim de garantir uma execução justa e efetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

8.
Tese de julgamento:
"1. A impenhorabilidade do bem de família constitui matéria de ordem pública, não se sujeitando à preclusão, podendo ser arguida a qualquer tempo nas instâncias ordinárias até a consumação da expropriação do bem. 2. O juiz da execução pode, no exercício de seu poder instrutório e com base em fundada dúvida, determinar de ofício a realização de diligências probatórias, como mandado de constatação e reavaliação de bens, para assegurar o devido processo legal e promover uma execução justa."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), art. 873, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.423.154/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/04/2024, DJe 19/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ANDERSON KERMAN OCAMPOS
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Piúma que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
movido pelo agravante em face de
FERNANDA RAQUEL GARCIA DE OLIVEIRA
, rejeitou as preliminares de intempestividade e inépcia da manifestação da executada, e, ato contínuo, deferiu a expedição de Mandado de Constatação para o imóvel situado em Anchieta/ES e determinou, de ofício, a reavaliação dos imóveis penhorados em Vila Velha/ES.

Em suas razões (id. 14528298), o agravante sustenta, em síntese, a manifesta intempestividade e inépcia da petição da agravada, defendendo a ocorrência de preclusão e a ausência de fundamentação idônea para justificar as diligências probatórias ordenadas pelo juízo.

Pugnou pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, pelo provimento do recurso para reformar a decisão e reconhecer a intempestividade e inépcia da manifestação da executada, com o regular prosseguimento dos atos executórios.

A liminar recursal foi por mim indeferida, conforme decisão de id. 14613069.

Embora devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5010328-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDERSON KERMAN OCAMPOS

AGRAVADO: FERNANDA RAQUEL GARCIA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ANDERSON KERMAN OCAMPOS
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Piúma que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
movido pelo agravante em face de
FERNANDA RAQUEL GARCIA DE OLIVEIRA
, rejeitou as preliminares de intempestividade e inépcia da manifestação da executada, e, ato contínuo, deferiu a expedição de Mandado de Constatação para o imóvel situado em Anchieta/ES e determinou, de ofício, a reavaliação dos imóveis penhorados em Vila Velha/ES.

Em suas razões (id. 14528298), o agravante sustenta, em síntese, a manifesta intempestividade e inépcia da petição da agravada, defendendo a ocorrência de preclusão e a ausência de fundamentação idônea para justificar as diligências probatórias ordenadas pelo juízo.

Pugnou pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, pelo provimento do recurso para reformar a decisão e reconhecer a intempestividade e inépcia da manifestação da executada, com o regular prosseguimento dos atos executórios.

A liminar recursal foi por mim indeferida, conforme decisão de id. 14613069.

Embora devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia recursal em aferir o acerto da decisão de primeiro grau que, superando as preliminares de intempestividade e inépcia, conheceu da manifestação da executada/agravada e determinou, para o saneamento do feito, a realização de diligências probatórias (constatação e reavaliação de bens).

Adianto, desde logo, que o recurso não merece provimento.

Ainda que a peça processual apresentada pela executada (id. 64723093 nos autos de origem) não prime pelo rigor técnico, a decisão agravada aplicou de forma prudente e correta o direito processual e com os princípios que regem a execução civil.

Compulsando o recurso interposto, o principal argumento do agravante reside na preclusão temporal para a agravada se manifestar sobre as penhoras.

Contudo, o magistrado de piso distinguiu, com acerto, as matérias passíveis de preclusão daquelas de ordem pública. De fato, a alegação de impenhorabilidade do bem de família, por envolver a proteção constitucional ao direito de moradia, constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando à preclusão.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é pacífica neste sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A impenhorabilidade do bem de família pode ser alegada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, enquanto não consumada a arrematação do imóvel. Precedentes
. 2. No caso, o Tribunal julgou em dissonância com a jurisprudência do STJ. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial. (STJ – AgInt no AREsp: 2423154 SP 2023/0259635-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/04/2024, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2024)

Dessa forma, agiu corretamente o juiz ao conhecer da alegação de impenhorabilidade, ainda que arguida em momento posterior ao prazo formal para impugnação. Quanto à penhora dos imóveis de Vila Velha, a decisão também apontou a tempestividade da manifestação, contada a partir da intimação do advogado da executada, o que não foi especificamente infirmado pelo agravante.

Quanto à alegada inépcia, o d. juízo
a quo
aplicou o princípio da instrumentalidade das formas, ao extrair da petição as teses defensivas centrais, quais sejam, a impenhorabilidade de um imóvel e o excesso de penhora sobre os outros.

Tal proceder se coaduna com a moderna sistemática processual, que prestigia a finalidade do ato em detrimento do formalismo exacerbado, mormente quando não se verifica prejuízo à parte contrária. O agravante pôde exercer plenamente seu contraditório, rebatendo ponto a ponto as alegações da agravada, o que afasta a nulidade.

Por fim, o agravante questiona a determinação de ofício das diligências probatórias. Sem razão, contudo.

Digo isso porque a ordem para expedição de Mandado de Constatação no imóvel de Anchieta é medida de extrema prudência. Diante da alegação de bem de família e da existência de prova documental com endereço ligeiramente divergente, a verificação
in loco
por oficial de justiça é o meio mais idôneo para dirimir a controvérsia fática, antes de se prosseguir com um ato tão gravoso como a expropriação de um bem que pode servir de moradia.

Nesse sentido:

(...)
A expedição do mandado de constatação se faz necessária, eis que evita eventual efetivação de constrição judicial indevida sobre bem de terceiro ou imóvel protegido pela impenhorabilidade
(...) (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2075849-85.2016.8.26 .0000 São Paulo, Relator.: JAIRO BRAZIL, Data de Julgamento: 10/05/2016, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2016)

No que tange à reavaliação das quitinetes de Vila Velha, a decisão não se baseou nos laudos apócrifos da agravada, mas sim em fundada dúvida do próprio magistrado, extraída de uma aparente dissonância na certidão do Oficial de Justiça. O art. 873, III, do CPC, autoriza expressamente uma nova avaliação quando
“o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem”
.

Trata-se do exercício do poder instrutório do juiz, que visa garantir que a execução atinja sua finalidade sem promover o enriquecimento ilícito do credor ou o aviltamento do patrimônio do devedor.

Assim, a decisão agravada não padece de qualquer ilegalidade. Ao contrário, demonstra o zelo do julgador em assegurar o devido processo legal, a proteção de garantias fundamentais e a busca pela verdade real, a fim de promover uma execução justa e efetiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)